Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006860-27.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (IMPETRANTE), SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO E OUTROS AGENTES P[UBLICOS NÃO IDENTIFICADO (IMPETRADO), secretario de planejamento (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. RESTRIÇÃO À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA GESTÃO ATUAL. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

Em se tratando de inadimplência cometida por gestão municipal anterior, e tendo o atual Prefeito adotado as providências cabíveis para regularizar a situação de inadimplência do Município, mediante a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-Alcaide pelas irregularidades, se afigura ilegal a inscrição do Ente Federado no cadastro de inadimplentes.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo MUNICÍPIO DE JAURU/MT contra ato tido por ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, consubstanciado na inscrição do ente federado no Sistema de Gerenciamento de Convênios-SIGCon, na condição de inadimplente.

Narra, o impetrante, que firmou em 29.12.15, com vigência até 23.06.16, o Termo de Convênio n. 081/2015/FUNDEB com o Estado de Mato Grosso, através do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado - FUNDEB, com a finalidade de implantação de academia ao ar livre, no valor de R$ 30.971,00 (trinta mil novecentos e setenta e um reais), dos quais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seriam repassados em uma única parcela pelo Concedente e a diferença seria de contrapartida do Convenente.

Diz que o repasse de responsabilidade do Concedente somente se deu três meses após a assinatura do acordo [05.04.16], o que tirou parte do tempo para os procedimentos administrativos referentes à execução das obras e prestação de contas, ocasião em que solicitou a prorrogação do prazo para mais 90 [noventa] dias para prestação de contas, o que foi aprovado pelo Concedente em 19.09.16.

Alega que a dilação de prazo não foi informada no Sistema de Gestão de Convênios – SIGCon, fato que impediu o Município de lançar os dados da prestação de contas referentes ao Convênio no 081/2015 no tempo da sua vigência. Que em face disso, o impetrante teve a cautela de remeter a prestação de contas por meio físico, endereçando-a ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Assevera, contudo, que embora aprovado o aditamento, as informações junto ao Sistema de Gestão de
Convênio- SIGCon, não foram realizadas pela Secretaria de Educação -SEDUC, permanecendo a pendência no sistema, o que impossibilitou a emissão de Certidão de Habilitação Plena pelo Município, em que pese a prestação de contas ter sido apresentada e aprovada.

Sustenta que a omissão da autoridade impetrada lhe está prejudicando, porque impede a formalização de novos convênios pelo fato de figurar em cadastros de inadimplente junto ao Sistema da Secretaria de Planejamento.

Alega ter adotado todas as medidas necessárias para salvaguardar os prazos inerentes ao Convênio n. 081/2015/FUNDED, implantando o serviço e a obra proposta no tempo deliberado, bem como informando ao concedente as dificuldades em relação a prestação de contas junto ao SIGCon, além disso,
esclarece que adotou as medidas administrativas cabíveis como a abertura de tomada de contas especial para averiguar a responsabilidade dos agentes públicos, em que pese estar certo de que a omissão ocorreu no âmbito do Concedente.

Afiança, ainda, que nos casos de inadimplência cometida por Administração antecedente, o Município não deve ser inserido em sistema de restrição.

Por tais fundamentos, pede a concessão da segurança a fim de que seja excluída a restrição contida no SIGCon em relação ao Convênio n. 081/2015, do Município de Jauru/MT.

A medida liminar foi deferida pela relatora originária-

Desa Antônia Siqueira Gonçalves, no ID no 977380.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa no ID n. 976452, arguindo, em preliminar, a perda do objeto da impetração mandamental, tendo em vista que quando fora notificado da decisão que concedeu a liminar, a Certidão de Habilitação Plena do Município já havia sido emitida.

No mérito, reconhece o atraso no repasse e pontua que embora a Prestação de Contas tenha sido entregue em documentos materializados, ainda assim, não foi possível seguir com sua análise/aprovação, pois o convênio encontra-se irregular.

Comunica, ainda, que não houve devolução integral do recurso não resultante da aplicação financeira, e que não fora cumprido a contribuição

da contrapartida do Município (Art. 20, XIII e XVI, da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE No 001/2015)

A par do exposto, pede seja reconhecida a perda superveniente do objeto e extinta a ação sem resolução do mérito. Do contrário, seja denegada a segurança.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra Maria Ângela Veras Gadelha de Souza, certificou a ausência da perda superveniente do objeto mandamental, e no mérito, assinalando a ilegalidade da restrição junto ao SIGCon, manifesta pela concessão parcial da ordem para que seja suspenso o registro de inadimplência do Município d no Sistema de Gerenciamento de Convênio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O [PRELIMINAR –
Perda Superveniente do Objeto
]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Advoga o Estado de Mato Grosso, a perda superveniente do objeto da impetração mandamental, pelo fato
de a Certidão de Habilitação já era Plena quando da concessão da liminar.

No entanto, a despeito da emissão da Certidão vindicada no
writ
, a realidade é que, referido documento apenas foi emitido após a concessão da tutela de urgência.

Veja, considerando-se as datas registradas na Certidão Positiva da Entrega de Mandados (ID n. 891324

e ID 890476), verifica-se que as autoridades coatoras tiveram ciência da impetração mandamental, bem como, da decisão que concedeu a liminar, na data de 25.07.17, tendo a Certidão de Habilitação Plena sido emitida logo em seguida, em 26.0./17

(ID 976452 – anexo no 976455, fls. 09),

de modo que não há que se falar em perda do objeto, pois ordem foi cumprida por força de liminar, e seus efeitos, salvo revogação ou cassação, persistirão até decisão final, sob pena de perda da eficácia da medida .

Assim, não prospera a preliminar.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança no qual se objetiva a
exclusão ou suspensão das restrições constantes do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, em relação ao Município de Jauru, em razão de pendências em prestação de contas referente ao Convênio n. 081/2015/FUNDED, que impede a obtenção do Certificado de Habilitação Plena.

Segundo o impetrante, a omissão das autoridades impetradas na alimentação do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, quanto à prorrogação do acordo do Termo de Convênio, é que teria gerado a inserção do município no aludido sistema como inadimplente, cuja restrição lhe impede de firmar novos convênios.

Ao que consta dos autos, foi firmado o Termo de Convênio n. 081/2015/FUNDED entre o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Desportivo (Concedente) e a Prefeitura Municipal de Jauru (Convenente), visando à implantação de academia ao ar livre no citado município, com vigência compreendida entre 29.12.15 a 23.06.16.

Em razão do atraso no repasse dos recursos, cujo aporte só ocorreu em 05.04.16, o impetrante protocolou Ofício n. 236/16, solicitando a prorrogação da vigência do Acordo por mais 90 [noventa] dias.

Todavia, conforme o artigo 30, § 4o da Instrução Normativa n. 001/2015 -
que estabelece as diretrizes, normas, e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referentes à transferências, de recursos através de convênio - ,
no caso de atraso no repasse de verbas é dever do poder Concedente proceder à prorrogação “de ofício” da vigência do instrumento, que se dará mediante proposta de aditamento do Termo inserida no Sistema de Gerenciamento de Convênios- SIGCon, como se infere:

“Art. 30
O convênio somente poderá ser alterado

por Termo Aditivo
, mediante proposta inserida no SIGCon e apresentada ao concedente através de ofício, com a devida justificativa, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, prazo necessário para análise pelo Fiscal do Convênio, pela área jurídica e decisão.

[...]

§ 4o
Quando houver

atraso na liberação dos recursos
,
o próprio Concedente deverá registrar no SIGCon e prorrogar "de ofício" a vigência do convênio pelo período de atraso verificado
, sendo desnecessária a elaboração de parecer técnico e jurídico, e a assinatura do Termo pelo convenente considerando estar a prorrogação motivada no atraso da liberação e por tratar-se de formulário padronizado”.

Lo
go, é de responsabilidade do órgão Concedente e não do Convenente inserir a proposta no SIGCon, nos aludidos termos da mencionada Instrução Normativa.

Ao que consta, referido encargo não foi cumprido pelo Concedente dentro do prazo de vigência do Convênio, o que impediu a Prestação de Contas pelo Município na forma do art. 66 da citada Instrução Normativa, cuja pendência, ao que se afigura, gerou a restrição referida na Certidão de Habilitação Parcial [Id 839170], já que tal medida é consectária da ausência de prestação de contas, como prevê o art. 72 da Instrução Normativa n. 001/2015, senão vejamos:

“Art. 72 Verificada quaisquer
irregularidades na prestação de contas
final

o Órgão Concedente deverá notificar o convenente para providenciar sua regularizaçã
o em até 30 (trinta) dias e registrar o fato no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon) como prestação de contas em diligência.
Não sendo sanada a irregularidade o órgão concedente deverá proceder a notificação do convenente pela segunda vez, que terá o prazo prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

Parágrafo único.
Exauridas as providências de regularização, e não sendo aprovada a prestação de contas
, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

I –
Registro automático do convenente como inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon
);.

Logo, a análise dos documentos acostados ao presente
writ
demonstra que a Prestação de Contas por parte do Convenente, ora impetrante, não foi lançada no sistema de gerenciamento, por falha do próprio Concedente, ou melhor, por falta da
gestão anterior,
que não procedeu a alteração necessária da prorrogação do acordo, o que obstou a inserção de informações e prestação de contas final via sistema informatizado SIGCon, embora tenha o atual gestor, feito de forma manuscrita [Id 839202 a 839218], e adotado as providências necessárias,
visando apuração de responsabilidade e eventual ressarcimento, instaurando a Tomada de Constas Especial (Portaria no 368, de 04/07/2017), na forma estabelecida no art. 82 da Instrução Normativa Conjunta no 001/2015, que assim estabelece:

Art. 82 A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada para apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante solicitação do convenente, apresentação dos documentos necessários à apuração do fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano e penalização do administrador faltoso. Parágrafo único.
Após instaurada a Tomada de Contas Especial, a concedente deverá suspender a inadimplência no SIGCon, devendo o administrador atual dar prosseguimento na execução regular do objeto, no caso de continuidade do convênio.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Superior em caso análogo, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes
(AREsp 1.535.729/DF, Rel.Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.11.2019).

2. No mérito, o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio (fls. 270).

3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.077.974/MA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2017; AgRg no AREsp 787.120/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015.

4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 948.690/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Portanto, à exceção das ações de educação, saúde e assistência social e segurança pública, que possuem viés constitucional, a restrição impede a habilitação do município a pleitear verbas mediante a contratação de operações de créditos, o acesso aos repasses de recursos constantes de emendas parlamentares e de convênios celebrados para outras áreas não somenos importantes, cujos prejuízos são manifestos para o desenvolvimento dos municípios, sobretudo, os entes de pequeno porte, já tão carentes de recursos como é de todos sabido.

A Certidão de Habilitação Plena é documento essencial para o recebimento das verbas de transferências voluntárias bem como para a celebração de convênios e investimentos para garantir a governabilidade do município
.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO a ordem mandamental, para determinar a suspensão do
registro de inadimplência do Município de Juara/MT, no Sistema de Gerenciamento de Convênio – SIGCON, em relação ao Convênio no 081/2015/FUNDED, conforme previsto no parágrafo único do art. 82 da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020